Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721621-49.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: VALDIR IRINEU DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo terceiro embargante, VALDIR IRINEU DOS SANTOS, contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Em razão da renovação do pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a comprovar seu alegado estado de hipossuficiência (Id. 73412048). Transcorrido o prazo sem manifestação (Id. 73789798), foi indeferido o pedido de gratuidade do apelante, determinando-se o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação (Id. 74236293). Contra a referida decisão o apelante interpôs agravo interno (Id. 74294729), o qual restou desprovido nos termos do acórdão Id. 76707220. Em seguida, houve transcurso do prazo sem manifestação do apelante (Id. 80091545). Brevemente relatado. Decido. O recurso de apelação se revela inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, conforme art. 101, § 2o, do CPC, o apelante se quedou inerte. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do recurso de apelação, impondo-se o seu não conhecimento porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora